Tribunal: TJMT
Processo: 1022453-86.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022453-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES - CPF: 190.315.219-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSRTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – RITO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO – TEMA REPETITIVO 1169 – INAPLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-
“A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1169, refere-se aos casos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos, visto que aqui, não se trata de discussão a respeito da necessidade ou não da existência de liquidação da sentença, mas, tão somente, qual a espécie que deve ser observada, se por procedimento comum ou por arbitramento.”
(N.U 1005109-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

1- No presente caso, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022453-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença pela Procedimento Comum ( Ação Cível Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal ) n. 1000556-13.2022.8.11.0040 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1169.

O agravante aduz que
“a presente ação foi ajuizada no dia 22/01/2022, sendo que a parte autora, ora agravante ajuizou a ação judicial em tela pelo rito processual correto de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – AMPARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme se infere facilmente da exordial.”.

Sustenta que
“concorda que o feito deve tramitar pelo rito processual de Liquidação de Sentença, tanto é que distribuiu o presente feito desde sua origem pelo rito processual correto, como LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, assim, na hipótese de aplicação do Tema 1169 do STJ, verifica-se que não restariam prejuízos ao banco requerido/agravado vez que o feito foi iniciado pelo rito processual correto em cumprimento a farta e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e como quer o banco, pelo rito de como LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.”.

Defende que
“o que se mostra prejudicial à parte autora é a totalmente errônea determinação de suspensão do feito que foi distribuído desde sua origem como liquidação de sentença, e ao final da suspensão do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, ter que igualmente cumprir o rito da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA! Totalmente inviável Excelências!”.

Argumenta que
“não há divergência quanto ao rito processual de liquidação de sentença x cumprimento de sentença, eis que a parte autora já desde a origem ajuizou a ação como liquidação de sentença, devendo assim ter regular tramitação o feito no rito correto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo rito que requer o banco (liquidação de sentença pelo procedimento comum).”.

E ainda que “
não há o que se falar em determinação de suspensão dos autos, eis que a parte autora, como já anteriormente informado neste agravo de instrumento, ajuizou corretamente o feito pelo rito de liquidação de sentença, logo se não há divergência quanto ao rito processual a ser utilizado, obviamente que se faz necessária a fase de liquidação de sentença, e assim está sendo conduzido o processo desde o seu início, logo não tem-se o que falar em suspender o processo judicial em decorrência do tema 1169 do superior tribunal de justiça, já que está sendo cumprida a determinação do superior tribunal de justiça para que se proceda com a devida liquidação de sentença”.

Requer o deferimento da liminar para que anule a suspensão da ação e o provimento ao final. (id. 183174173).

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (id. 183412156).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 185828171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença pela Procedimento Comum ( Ação Cível Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal ) n. 1000556-13.2022.8.11.0040 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1169.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancaria a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90), acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês até entrada vigor do CC/02, passando p 1% a.m, nos termos do art. 406 do CC/02.

Como bem se extrai da ação originária, o Juízo determinou a suspensão do feito, em razão do Tema Repetitivo 1169 do STJ, em que será definida se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

A valer, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.
(RAI n. 1003391-60.2023.8.11.0000,

3ª

Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS E DETERMINOU O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO – TEMA Nº 1169 - NÃO AFETAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1169, refere-se aos casos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos, visto que aqui, não se trata de discussão a respeito da necessidade ou não da existência de liquidação da sentença, mas, tão somente, qual a espécie que deve ser observada, se por procedimento comum ou por arbitramento. Assim, a matéria sobre rito processual já está preclusa, no caso dos autos, o que inviabiliza a discussão sobre a questão, inexistindo motivos para o sobrestamento.”
(N.U 1005109-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(RAI n.º 1022868-06.2022.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 19.04.2023 – destaquei).

Logo, o presente caso não adentra as hipóteses de sobrestamento do Tema Repetitivo nº 1169, devendo retornar ao regular prosseguimento dos autos.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a decisão interlocutória para afastar o sobrestamento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023